Tribunal: TJBA
Processo: 8028517-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028517-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ADRIANO TOSTO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo determinação de limitação de reajuste por faixa etária a 30% até ulterior decisão.

2. Alegação da agravante de cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial para demonstrar regularidade dos reajustes contratuais aplicados.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento diante da ausência de prova pericial prévia sobre os reajustes aplicados e se a decisão monocrática violaria princípios processuais constitucionais.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 952) reconhece a validade dos reajustes por mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual, respeito às normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados.

5. A operadora de saúde não apresentou cálculo atuarial idôneo que justificasse os aumentos realizados, sendo inadmissível a simples soma aritmética dos percentuais.

6. Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que, fundamentada nos parâmetros legais e jurisprudenciais, limitou provisoriamente o reajuste da mensalidade a 30%.

7. A questão da prova pericial poderá ser enfrentada no curso da instrução, sem prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde é válido desde que amparado por previsão contratual, respeito às normas regulatórias e não resulte em onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A ausência de prova atuarial idônea inviabiliza o deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento que discute suposta abusividade de reajuste.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, IV, “c”; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; STJ, Tema 952.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8028517-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado ADRIANO TOSTO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13